Tribunal: TJES
Processo: 0003982-21.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003982-21.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SOUZA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO ARTIGO 155, §
4
º,
INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO
DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES.
SEGUNDA FASE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA PRIMARIEDADE
. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONCESSÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU EM REGIME ABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal quando os antecedentes criminais do apelante foram valorados com base em elementos concretos, eis que o réu possui condenação prévia transitada em julgado. 2. A primariedade do acusado não exprime nenhum valor sobre a sanção, uma vez que a inexistência de condenação criminal ou notícias de prévio envolvimento na prática de crimes não constitui virtude, mas mero dever de um cidadão comum, não sendo possível reduzir a pena na segunda fase da dosimetria com base nessa alegação. 3. Apesar do
quantum
da pena possibilitar a fixação de regime mais benéfico, a reincidência específica do autor possibilita a fixação no mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Sendo a pena de multa aplicada de modo proporcional à pena corpórea, tendo-se respeitado o artigo 68, do Código Penal, bem como devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante, vez que foi fixado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, não há possibilidade de redução de tal penalidade. 5. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 6. Encontra-se prejudicado o pedido de concessão ao direito de recorrer em liberdade quando o apelante já se encontra em regime aberto. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por

Alexandre Souza de Jesus

em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

2ª
Vara
Criminal de Cariacica
,
às

fls
.
105/111

dos autos físicos
.

A

denúncia

oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau às
fls.
02/
02-verso
, narr
a
os fatos nos seguintes termos
:

“
[...]
no dia 17 de junho de 2022, por volta das 10:19 horas, na Rua Ce
cí
lio Nunes, na rua da ‘Igreja Católica’, bairro Mucuri, neste
município
, o denunciado Alexandre Souza de Jesus, agindo de comum acordo e em co
m
unh
ão de
vontades co
m
u
m

indivíduo
n
ã
o identificado, subtraiu 04 (quatro) ro
los
de fio co
m
bitolas diferentes
[...].

Revela
m
os autos que,
p
oliciais
m
ilitares, acionados via Ciodes, prosseguir
am
ao aludido local para averiguarem a infor
mação
sobre dois
indivíduo
s serrando fios do poste de
iluminação pública
. Ao chegare
m
na regi
ã
o, avistara
m
os ho
m
ens que apresentavam as caracter
í
sticas que
l
hes foram narradas, tendo, contudo, u
m
deles log
r
ado
êxito e
m
fugir do local.

Consta dos autos que foi procedida a abordage
m
do elemento que n
ã
o conseguiu se evadir, sendo identificado como o denunciado Alexandre Souza de Jesus e, co
m
ele, fora
m
apreendidos 04 (quatro) ro
los
de fio co
m
bitolas diferentes e 01 (u
m
) arco de serra. Diante disso, o indiciado foi conduzido
à

D
elegacia para averigua
çõ
es
[...]”.

Diante dos fatos acima
mencionados
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o

apelante
pela prática do delito previsto
no
artigo

15
5,
§
4
º,

inciso IV,
do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos de
reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e
pagamento de
33 (trinta e três
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas

razões recursais

às fls.

124/127
dos autos físicos
,
a defesa
r
equer
o redimensionamento
da pena-base para
o mínimo legal,
bem como
o
reconhecimento da
circunstância
atenuante da
primariedade
.
Consequentemente, pugna
pela redução da pena de multa e pelo
abrandamento d
o
regime
inicial de cumprimento de pena
. Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade e
da
assistência judiciária gratuita.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 155, §
4º,
inciso IV,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
fixou
a pena-base em
0
2 (dois)
anos e
09 (nove) meses
reclusão e
33 (trinta e três)
multa
,

a
o negativar o
vetor dos antecedentes do agente
.

Como se sabe, na circunstância judicial dos antecedentes do agente é revelado seu histórico criminal, sendo l
ícita
a negativação
quando o réu possuir condenação prévia com trânsito em julgado.

In casu
,
vejo que o apelante possui duas condenações
com trânsito em julgado pretéritas aos fatos aqui discutidos, nas Ações Penais nº 0002466-05.2018.8.08.0012 e 0014266-86.2021.8.08.0024, tendo o magistrado sentenciante se utilizado de uma delas para desvalorar a mencionada circunstância. Posto isto,
inviável a redução da pena-base, carecendo de irregularidade a análise realizada em
no
juízo
a quo
.

Na segunda fase, vejo que a defesa pleiteia a aplicação da
atenuante da

primariedade.

Sobre o assunto, ressalto que
a
primariedade do réu não exprime nenhum valor sobre a sanção, uma vez que a inexistência de condenação criminal ou notícias de prévio envolvimento na prática de crimes não constitui virtude, mas mero dever de um cidadão comum
.

Quanto ao tema, colaciono o seguinte entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 4. I
nexiste no Código Penal a atenuante de primariedade. Ainda que fosse possível reconhecer outras causas, na forma do art. 66, CP, revela tamanho contrassenso beneficiar o agente que não viola a norma penal, pois é o que dele se espera
. Ademais, a primariedade deve ser considerada na primeira fase, a fim de que a pena-base se aproxime ou seja fixada no mínimo legal. [...]. (TJES; APCr 0003573-50.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

No mais,
encontra-se
presente a
circunstância
agravante da reincidência,
conforme fundamentado
,
sendo aumentada a pena em 03 (três) meses,
resultand
o
a reprimenda de
03 (três) anos de reclusão,
que
adequadamente
se tornou definitiva
, por ausência de causa
s
de aumento e de diminuição
de pena
.

Ainda, a defesa pugna pela
redução
da pena de multa
, contudo,
também não lhe assiste razão.

Saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, consoante foi feito no presente caso.

Por sua vez, na segunda fase, onde o magistrado de 1º grau fixou o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até
0
5
(cinco)
vezes este salário, se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo,
sendo a pena de multa aplicada de modo proporcional à pena corpórea,
tendo-se respeitado o artigo 68, do Código Penal, bem como
devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante, vez que foi fixado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não há possibilidade de redução d
e tal
penalidade.

Logo
, mantenho a análise
dosimétri
c
a
como realizada no primeiro grau.

Em relação ao regime
inicial
de cumprimento de pena, vejo se tratar de réu reincidente específico,
o que é
elemento suficiente para
a
fixação
de regime
mais gravoso. Assim,
mantenho
o
regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal,
e da Súmula
269, do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo
,
a defesa pugna pela concessão ao requerente do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isto porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º,
do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, compulsando o SEEU –
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, verifico que o réu se encontra em regime aberto, restando prejudicado o pedido.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)